Tribunal: TJES
Processo: 5013518-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013518-70.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELTON MORAES KLIPPEL
AGRAVADO: AMADOR FRANCISCO GONCALVES DA COSTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
EXECUÇÃO
– PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso sob exame.

3 – O agravante:
a)
deixou de apresentar comprovante de rendimento mensal, não obstante tratar-se de advogado com inúmeras causas ajuizadas;
b)
apresentou tão somente 01 (um) extrato bancário, o que não é suficiente para demonstração de suas movimentações bancárias, porquanto
possui relações financeiras ATIVAS com 12 instituições financeiras
;
c)
além de advogado, possui
participação em 03 CNPJs ATIV
O
S perante a Receita Federal, todos no Estado do Espírito Santo
.

4 - Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013518
-
70
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
WELTON MORAES KLIPPEL

AGRAVADO
S
:

AMADOR FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welton Moraes Klippel em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de execução ajuizada em face de Amador Francisco Gonçalves da Costa, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 6582937) aduz o recorrente, inicialmente, que a verba perseguida possui natureza alimentar (honorários advocatícios contratuais), impondo a concessão da benesse.

E mais: não se exige a miserabilidade do postulante, sendo mister a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, consoante fundamentos expostos no momento da análise liminar, entendo ser o caso de desprovimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse,
sendo este o caso sob exame
.

Afinal, como bem consignado na decisão recorrida o agravante:
a)
deixou de apresentar comprovante de rendimento mensal, não obstante tratar-se de advogado com inúmeras causas ajuizadas;
b)
apresentou tão somente 01 (um) extrato bancário, o que não é suficiente para demonstração de suas movimentações bancárias, porquanto
possui relações financeiras ATIVAS com 12 instituições financeiras
;
c)
além de advogado, possui
participação em 03 CNPJs ATIV
O
S perante a Receita Federal, todos no Estado do Espírito Santo
.

Desse modo, havendo elementos concretos capazes de infirmar as alegações do agravante, mister o indeferimento do pleito, sendo irrelevante, no caso, a natureza do crédito perseguido (honorários advocatícios).

No mesmo sentido já decidiu este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – PROVAS CONSTANTES AOS AUTOS – PRESUNÇÃO AFASTADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. Considerando que os extratos bancários da agravante demonstram que ela possui um rendimento médio de quase 7 (sete) salários mínimos; que a agravante reside em área nobre do Município de Vila Velha Capital; que a recorrente é empresária do ramo de fabricação de uniforme, sendo que o seu estabelecimento comercial encontra-se localizado também no bairro da Praia da Costa, área nobre da Cidade de Vila Velha; o fato de ser representada por advogado particular, bem como não demonstrou nenhum gasto extraordinário, nem tampouco comprovou efetivamente a ausência de recolhimento de imposto de renda, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza.
3. Vale ressaltar que o referido benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 4. Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar o deferimento da assistência judiciária gratuita, a manutenção da sentença ora hostilizada é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5013888-12.2021.8.08.0035. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 26/02/2024).

De conseguinte, restando afastada a presunção advinda da declaração de hipossuficiência, conheço do recurso e a ele

NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. É como voto.